Tribunal: TCU
Processo: 010.364/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1641/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela denunciante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 8, que fundamentou este Acórdão, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio - MMA e à denunciante; e apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 008.412/2022-7 , posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.364/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.